Tribunal: TJDFT
Processo: 0702653-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702653-39.2022.8.07.0018 RECORRENTES: OSCARINA MARTINS OLIVEIRA SOUSA, INGRID MARTINS RODRIGUES, ANDRESSAMARTINS RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 49789917, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por OSCARINA MARTINS OLIVEIRA SOUSA e OUTRAS, situação que ensejou o manejo de agravos endereçados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 73452484 – p. 1/84). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 1.028 (ARE 1.170.204) da sistemática da repercussão geral (ID 73452484 – p. 85/89). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no indicado paradigma. É que, neste feito, tanto o acórdão objurgado quanto o recurso extraordinário dizem respeito à possibilidade de concessão do benefício de pensão às recorrentes, em razão da exclusão de militar das fileiras da PMDF, sob o argumento de que teria havido o pagamento da contribuição adicional pelo ex-militar, ao passo que o representativo da controvérsia trata da aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria inserta no apelo constitucional àquela debatida no Tema 1.028. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031